Tribunal: TJMT
Processo: 1000930-02.2017.8.11.0041
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-11
Data de publicação: 2020-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000930-02.2017.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JOSLENE DE J.D. DA CRUZ - ME - CNPJ: 10.406.659/0001-04 (AGRAVANTE), RODOLFO RUIZ PEIXOTO - CPF: 024.811.351-80 (ADVOGADO), AR FRIO COM. E SERV. DE AR CONDICIONADOS LTDA. - ME - CNPJ: 11.125.454/0001-05 (AGRAVADO), SIMONE APARECIDA MENDES PEREIRA - CPF: 069.615.818-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PREJUÍZOS COM A INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO – AUSÊNCIA DE MANUTENÇÃO REGULAR E ADEQUADA – DANOS MATERIAIS E MORAIS NÃO CONFIGURADOS – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO DESPROVIDO.

Evidenciado nos autos que o autor não realizou a manutenção adequada do aparelho, com a regularidade exigida em razão do ambiente (loja) e das dimensões do ar condicionado, não há que se falar em irregularidade na prestação dos serviços de instalação, pois a empresa ré alertou ao autor sobre a necessidade da manutenção preventiva regular, visto que além de se tratar de local com grande fluxo, havia um depósito da empresa onde o aparelho estava instalado, necessitando de maior cuidado pelo autor, o que foi ignorado.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2020